Tribunal: TJDFT
Processo: 0739584-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739584-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NUTRIBASE NUTRIMENTOS LTDA, MARIO LUIZ ALMEIDA MOULIN, FERNANDA LEMOS MOULIN, NUTRINI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME DESPACHO Chamo o feito à ordem. O agravado MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN faleceu em 28/07/2020, conforme certidão de óbito de ID 92498361, dos autos de origem. Os autos, portanto, devem retornar à Secretaria da Turma para que se retifique a autuação do presente agravo de instrumento, a fim de que conste no polo passivo do agravo a parte ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN. Ademais, verifico também a necessidade de se regularizar a representação processual do ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN, visto que – conquanto tenha sido comprovada a nomeação de FERNANDA LEMOS MOULIN como inventariante (ID 110825322 - pág. 26, dos autos de origem) – não houve a juntada de procuração assinada por ela na qualidade de inventariante do espólio. Vale destacar que a causídica KEILLE COSTA FERREIRA SILVA, OAB-DF 26523, está cadastrada neste agravo de instrumento como advogada das executadas/agravadas NUTRINI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME e NUTRIBASE NUTRIMENTOS LTDA no PJe (IDs 96598638 e 96598639). Quanto à agravada FERNANDA LEMOS MOULIN, verifico que ela inicialmente outorgou procuração ao causídico OSVALDO RABELO DE QUEIROZ, OAB-DF 35.365 (ID 83293733), para representá-la no processo de origem; contudo, posteriormente, nomeou KEILLE COSTA FERREIRA SILVA, OAB-DF 26.523 e outras patronas, conforme procuração de ID 116899875. Assim, a Secretaria da Turma também deverá providenciar o cadastro dessas advogadas em relação à parte FERNANDA LEMOS MOULIN. Ante o exposto, intime-se o agravado ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN para que, no prazo de 10 dias, regularize a sua representação processual. Promova a Secretaria da Turma a alteração do cadastro do processo eletrônico. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator